Tribunal: STF
Processo: AI 699491
Classe: AI
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-08-31
Data de publicação: 2010-08-31

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRETENSÃO DE MULTA. ART. 557, § 2º, 
   CPC. ALEGADO ABUSO DE DIREITO. INEXISTÊNCIA. 
Inaplicável a multa 
   pretendida, uma vez que a parte adversa não abusou do direito de 
   recorrer.
Embargos declaratórios rejeitados.